Tribunal: STF
Processo: ARE 1339290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Recorrentes pronunciados por infração ao art. 121, § 2º, I E IV, do CP. Suscitam preliminar de nulidade em razão da inépcia da denúncia. No mérito, requerem a absolvição sumária ou impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria. SEM RAZÃO AS DEFESAS: Não merece prosperar a preliminar arguida. 1) Inépcia da denúncia: Improsperável. Peça vestibular que atende aos requisitos previstos no art. 41 do CPP. Ausência de violação ao princípio da ampla defesa. No mérito. 1) Absolvição sumária ou impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria: Impossível. Diante da prova oral produzida, verifica-se que restaram demonstrados indícios suficientes de autoria, sendo certo que as questões relacionadas ao mérito serão apresentadas em plenário e avaliadas pelos jurados. Nesta fase processual, não cabe análise aprofundada da prova, limitando-se o Magistrado, única e exclusivamente, a proclamar admissível a acusação, deixando a cargo do Tribunal Popular o exame das teses defensivas. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "É Improsperável a preliminar arguida em razão de suposta inépcia da denúncia.
    Isto porque a exordial acusatória descreve suficientemente os fatos imputados aos recorrentes, com suas circunstâncias e capitulação jurídica, em estrita observância aos requisitos estampados no art. 41 do CPP.
    A denúncia é, portanto, formal e materialmente correta, tendo permitido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
    Neste sentido, observe-se o teor do seguinte julgado, que consubstancia o entendimento firmado pela Suprema Corte: 
    (...)
    Portanto, não há que se falar em inépcia da denúncia, razão pela qual a preliminar deve ser rechaçada. 
    (...)
    Não merece acolhida o pleito defensivo. 
    Isto porque a análise do inquérito policial, dos laudos periciais e da testemunhal produzida em Juízo demonstra que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
    Com efeito, a prova da materialidade está demonstrada nos laudos de exame de local de homicídio e de exame de corpo de delito de necropsia.
    Já os indícios suficientes de autoria estão positivados na prova oral produzida em Juízo, consubstanciada pelos depoimentos do policial militar MARCOS ALEXANDRE LINO e das testemunhas CARINA DA CONCEIÇÃO PINTO DO NASCIMENTO, MARCELO LUÍS PINTO E KECTYLLIN DA SILVA LOPES. 
    (...)
    Como se observa, a partir da análise da prova oral, não restou clara e evidente a alegada hipótese de ausência de indícios suficientes de autoria.
    Na verdade, o que se verifica é que a prova aponta em sentido diametralmente inverso.
    O fato é que diante das aludidas oitivas, verifica-se que restaram demonstrados indícios suficientes de autoria, sendo certo que as questões relacionadas ao mérito, serão apresentadas em plenário e avaliadas pelos jurados.
    Nesta fase processual, não cabe análise aprofundada da prova, limitando-se o Magistrado, única e exclusivamente, a proclamar admissível a acusação, deixando a cargo do Tribunal Popular o exame das teses defensivas.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente